Tribunal: TJSP
Processo: 2054256-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Embargantes pretendem a reapreciação da matéria – Mera discordância com o julgado – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Imposição de multa – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Embargos de Declaração Rejeitados, com imposição de multa.